Tribunal: STF
Processo: ARE 1264314
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional contra o acórdão da Corte de origem.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO INDIVIDUAL ILEGITIMIDADE ATIVA Necessidade de filiação ao IDEC Descabimento Possibilidade de ajuizamento de ação executiva individual por todos os poupadores Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo Suspensão determinada no REsp 1.438.263 Perda de eficácia, ante a desafetação de tal recurso do rito dos recursos repetitivos Prefacial rejeitada. AGRAVO DE INSTRUMENTO EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ILEGITIMIDADE DE PARTE PASSIVA Alegação de que seriam a União Federal e o BACEN os exclusivos responsáveis pelo quanto se está a exigir do agravante Descabimento Agravante que mantém com o agravado contrato que envolve conta poupança em relação a qual, sobre o respectivo saldo depositado em fev/89, não foi aplicada a devida correção monetária Entendimento jurisprudencial do STJ Legitimidade do agravante confirmada. AGRAVO DE INSTRUMENTO EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COMPETÊNCIA Pleito que não está restrito ao foro onde tramitou a ação coletiva, podendo ser deduzido pelo poupador no foro de seu domicílio Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo Prefacial afastada. AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PRESCRIÇÃO É quinquenal o prazo prescricional para o ingresso com pedido de cumprimento de sentença pelo poupador, a contar do trânsito em julgado da ação coletiva - Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo Prefacial de mérito rejeitada. AGRAVO DE INSTRUMENTO EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO INDIVIDUAL Inadequação do rito adotado para liquidação de sentença Necessidade de observância do disposto no artigo 475- E, do Código de Processo Civil de 1973, hoje o artigo 509, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015 Descabimento, contudo, do reconhecimento da nulidade do procedimento. AGRAVO DE INSTRUMENTO EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO INDIVIDUAL SUSPENSÃO DO PROCESSO Descabimento Suspensão de julgamento determinada em recursos extraordinários mencionados nas razões recursais, envolvendo expurgos inflacionários de planos econômicos, que não se aplica em hipótese de sentença transitada em julgado, como no caso concreto. AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA JUROS MORATÓRIOS TERMO INICIAL Data da citação para a ação coletiva Matéria que já foi assim decidida na sentença da Ação Civil Pública, e que não pode ser alterada sob pena de violação à coisa julgada - Entendimento, outrossim, nesse sentido pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo. AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CORREÇÃO MONETÁRIA TABELA PRÁTICA DO TJ/SP Pretensão deduzida pelo banco de que sejam utilizados os índices da caderneta de poupança Descabimento Tabela Prática do TJ/SP que se revela mais adequada para atualizar monetariamente os débitos para fins de cobrança judicial Entendimento pacificado pela 17ª Câmara de Direito Privado. AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS - Embargos de declaração apresentados na Ação Civil Pública que ensejou nova decisão admitindo-se a incidência de juros remuneratórios mês a mês. Agravo desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2020.



Ministro DIAS TOFFOLI



Presidente



Documento assinado digitalmente